Tribunal: TJMT
Processo: 0001979-23.2015.8.11.0023
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001979-23.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA SANTANA - CPF: 003.603.241-77 (APELADO), GIOVANNE GOMES ARAUJO - CPF: 041.552.321-46 (ADVOGADO), KAMILLA QUEIROZ LEMES BUENO - CPF: 048.663.721-25 (ADVOGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP - CNPJ: 14.931.414/0001-49 (APELANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), MARCELO CEZAR CICUTO - CPF: 459.045.451-34 (APELANTE), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), MARCELO CEZAR CICUTO - CPF: 459.045.451-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. QUEIMADURAS DURANTE PARTO CESARIANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por hospital contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por paciente submetida a parto cesáreo, em decorrência de queimaduras sofridas durante o procedimento realizado nas dependências da unidade hospitalar, fixando indenização por danos morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil do hospital, inclusive quanto ao nexo causal, e se são devidos os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos, com incidência correta dos juros de mora e da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A rejeição da produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370, p.u., do CPC.
4. A relação entre paciente e hospital é regida pelo CDC, impondo responsabilidade objetiva ao prestador de serviço pelos danos decorrentes de falha na prestação, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

5. Laudo pericial confirmou a ocorrência de queimaduras durante o procedimento cirúrgico, com cicatrizes visíveis e permanentes em ambas as coxas da autora, indicando falha nos protocolos de segurança do hospital.

6. Ausentes causas excludentes de responsabilidade, e estando caracterizado o nexo temporal e causal entre o dano e o serviço prestado, impõe-se o dever de indenizar.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 7.000,00) e estéticos (R$ 10.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do dano e suas repercussões.
8. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do CC e a jurisprudência do STJ.
9. Correta a incidência do INPC para fins de atualização monetária e dos juros de mora de 1% ao mês, afastada a aplicação da taxa SELIC.

IV. Dispositivo e tese

10. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Tese de julgamento
: “
1. A responsabilidade civil do hospital é objetiva e decorre de falha na prestação de serviços médicos, sendo desnecessária a demonstração de culpa. 2. Havendo prova pericial conclusiva quanto à ocorrência de queimaduras durante procedimento cirúrgico e à existência de cicatrizes permanentes, é devida a indenização por danos morais e estéticos. 3. Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.”

Dispositivos relevantes citad
os:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187, 927 e 405; CDC, art. 14, caput; CPC, art. 370, p.u.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2343699/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, j. 28.08.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1982859/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 09.05.2022; TJ-SP, Ap. Cív. 1005022-35.2022.8.26.0007, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 28.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
VANESSA CRISTINA SANTANA
em ação de indenização por danos morais e estéticos.

Conforme consta dos autos, a autora foi submetida a procedimento de parto cesariano nas dependências do hospital requerido em 25/02/2015, quando sofreu queimaduras nas regiões posteriores das coxas, supostamente causadas por incêndio decorrente do contato entre bisturi elétrico e álcool utilizado na assepsia.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o hospital ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, ambos atualizados pelo INPC a contar da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados do evento danoso. Julgou improcedente o pedido formulado em face do médico Marcelo Cézar Cicuto, por ausência de demonstração de culpa específica.

Em suas razões recursais, o hospital apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.

No mérito, sustenta:
a)
inexistência de falha na prestação do serviço;
b)
ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado;
c)
culpa exclusiva da paciente que abandonou o tratamento;
d)
erro quanto ao termo inicial dos juros de mora, que deveriam incidir a partir da citação, por se tratar de relação contratual;
e)
impossibilidade de cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária;
f)
excessividade do
quantum
indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (id. 296319402).

Preparo consta em id. 298174358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, versam os autos acerca do
Recurso de Apelação
interposto pelo
HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS LTDA - EPP
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
VANESSA CRISTINA SANTANA
em ação de indenização por danos morais e estéticos.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, que seria imprescindível para esclarecer fatos controversos, especialmente quanto à ausência de vínculo de preposição com o médico responsável pelo procedimento e à inexistência de defeito ou falha no serviço prestado.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 370, parágrafo único, do CPC estabelece que o juiz indeferirá as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso em análise, o magistrado de primeiro grau entendeu que a prova documental e pericial já produzida era suficiente para o julgamento da causa, não havendo necessidade de produção de prova testemunhal.

A perícia médica realizada nos autos foi conclusiva quanto à existência de cicatrizes compatíveis com queimaduras nas coxas da autora, bem como quanto à ocorrência dessas lesões durante o procedimento cirúrgico realizado nas dependências do hospital. Tais fatos, aliados à documentação já constante dos autos, foram suficientes para formar o convencimento do juízo.

À propósito:

APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – ERRO MÉDICO - Suposta negligência ou omissão no atendimento de parturiente, cuja demora na realização do parto cesárea teria originado o óbito do recém-nascido, por irregularidade respiratória e aspiração de mecônio - Sentença de improcedência –
Pretensão de reforma – Inadmissibilidade - Preliminares de cerceamento de defesa
e nulidade da perícia técnica afastadas –
Desnecessidade de prova oral
bem como inadmissibilidade da exumação -
Laudo elaborado por perito médico do IMESC, equidistante das partes e da confiança do juízo, com o atributo da isenção
- Conclusão contrária aos interesses da parte que não dá ensejo à renovação da prova ou substituição da perita -
Cerceamento de defesa não caracterizado
– Ilegitimidade passiva da médica, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Tema 940 – STF) – Ademais, ausência, no caso concreto, de culpa dos demais requeridos - Laudo pericial que não atestou ocorrência de omissão, negligência ou imperícia no atendimento hospitalar, concluindo que o óbito não se deu em razão de má prática médica, pela demora na realização do parto cesárea - Ausência de prova de suposta conduta omissiva ou atendimento negligente prestado pelo serviço público – Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1003325-58.2019.8 .26.0629 Tietê, Relator.: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 06/05/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/05/2024) (destaquei)

Ademais, a responsabilidade do hospital, na qualidade de prestador de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou vínculo de preposição com o médico para fins de responsabilização do nosocômio.

Portanto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

Da responsabilidade civil do hospital

A controvérsia central do recurso reside na existência ou não de responsabilidade civil do hospital apelante pelos danos sofridos pela autora durante procedimento cirúrgico realizado em suas dependências.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. O hospital, na qualidade de prestador de serviços de saúde, responde objetivamente pelos danos causados aos pacientes em suas dependências, nos termos do art. 14, caput, do CDC.

A responsabilidade objetiva do hospital pelos serviços prestados em suas dependências é matéria pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. CONFIGURAÇÃO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO- PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. As instituições hospitalares respondem diretamente e objetivamente pelos defeitos nos serviços prestados, compreendidos como o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente
.

2. O hospital é responsabilizado indiretamente e solidariamente por ato culposo de médico vinculado à instituição.
3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt no AREsp: 2343699 DF
2023/0119084-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

No caso em apreço, é incontroverso que a autora, em 25 de fevereiro de 2015, foi internada no nosocômio apelante, para a realização de um parto cesariana.

Igualmente incontroverso que durante o parto ocorreu um incêndio na sala de cirurgia, causado pelo bisturi elétrico em contato com álcool, causando queimaduras graves na apelada, deixando cicatrizes permanentes.

Conforme apurado na perícia médica (Id. 296319384), a requerente possui cicatrizes em região posterior de coxa esquerda e direita, decorrentes de queimaduras no momento do parto.

Dessa forma, restou comprovado que a autora sofreu queimaduras nas regiões posteriores das coxas
durante procedimento de parto cesariano realizado nas dependências do hospital apelante
. O laudo pericial confirmou a existência de cicatrizes compatíveis com queimaduras de origem térmica, ocorridas durante o ato operatório.

Embora o laudo pericial não tenha sido conclusivo quanto ao objeto específico causador das queimaduras, há registro no prontuário médico de que a paciente apresentava queimaduras logo após o procedimento cirúrgico (id. 296318915 –fl. 27), o que estabelece o nexo temporal entre o procedimento e o dano.

O hospital apelante não logrou êxito em comprovar qualquer excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. A alegação de que a autora teria abandonado o tratamento após a alta hospitalar não é suficiente para romper o nexo causal, pois as lesões já haviam ocorrido durante o procedimento cirúrgico.

Ademais, consta do Laudo Pericial:

A teor do prontuário médico constante dos autos, queira o Sr. Perito responder se no dia 25.02.2015, a paciente, Sra. Vanessa Cristina Santana esteve internada no hospital requerido?
R: Sim, esteve internada.

15. Há nexo causal entre os danos alegados pela requerente e a prestação de serviços médicos pelo hospital requerido?
R: Sim. Possivelmente as lesões apresentadas foram decorrentes de queimaduras no ato operatório, porém, sem a possibilidade de garantir o objeto/agente causador.

23. Por ocasião da perícia médica foram encontradas alterações perceptíveis visualmente, como hematomas, equimoses, escoriações, edemas, nódulos, depressões ou cicatrizes no corpo da paciente?
R. Sim, existem cicatrizes em região posterior da coxa esquerda e direita, que condizem com lesões provocadas por meio de queimadura.

c) Eventuais lesões podem ser decorrentes de procedimentos realizados por outros profissionais, após a alta hospitalar da requerente, no dia 25/2/2015?
R: Não, uma vez que na internação e logo após o procedimento da cesariana já foi observado pela equipe da enfermagem queimaduras em membros inferiores conforme consta nos autos registrados em prontuário medico.

25. Queira o Sr. Perito informar se eventual sequela que vieram a ser observadas na paciente, guarda anexo causal com o tratamento instituído enquanto a paciente requerente esteve internada no hospital requerido?
R: As sequelas apresentadas podem guardar nexo causal com o procedimento operatório realizado.

b) Eventuais cicatrizes são decorrentes da cesariana realizada pelo requerido no dia 25/02/2015?
R: Provavelmente as lesões ocorreram durante o ato operatório, pois como consta nos autos, logo após o procedimento realizado em centro cirúrgico, a equipe de enfermagem verificou as queimaduras nos membros inferiores da paciente.

Portanto, configurados o dano e o nexo causal, e ausentes excludentes de responsabilidade, impõe-se o dever de indenizar.

Dos danos morais e estéticos

O dano moral, no caso, decorre do próprio evento danoso. A autora, durante momento de grande vulnerabilidade física e emocional (parto), sofreu queimaduras que lhe causaram dor, constrangimento e marcas permanentes. Tais circunstâncias ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

À propósito:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ERRO MÉDICO C/C DANOS MORAIS
E MATERIAIS.
ERRO MÉDICO
. PARTO CESÁREA. RESTOS PLACENTÁRIOS ESQUECIDOS NA PACIENTE. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA PRESTAÇÃO DE SOCORRO À AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA .
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - RI: 51689097120198090051 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Fernando César Rodrigues Salgado, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: (S/R) DJ)

No entanto, para o arbitramento da indenização a título de dano moral, há de considerar-se a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, evitando-se o enriquecimento ilícito da vítima e a reprimenda inócua para o causador do dano. Nesse passo, entendo que o valor arbitrado na sentença – R$ 7.000,00 -

não merece ser reduzido vez que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre a conduta ilícita praticada e o dano.

Quanto ao dano estético, o laudo pericial confirmou a existência de cicatrizes permanentes e visíveis nas regiões posteriores das coxas da autora. Embora não comprometam a função motora, tais cicatrizes afetam a aparência física da autora, configurando dano estético autônomo e cumulável com o dano moral, nos termos da Súmula 387 do STJ.

Nesse sentido:

INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO
. DANO MORAL E
ESTÉTICO
.
QUEIMADURAS CAUSADAS POR BISTURI ELÉTRICO DURANTE CESARIANA
. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença reformada. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL . Configuração. Autora e réu celebraram contrato de prestação de serviços de internação hospitalar. É o que basta para, no contexto, à luz da Teoria da Asserção, configurar legitimidade passiva do réu. 2 . RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. Hospital responde objetivamente, pois caracterizada negligência dos médicos que atenderam a autora. 3. DANO MORAL . Queimaduras causadas por bisturi elétrico em parto cesariana geram dano moral, por se tratar de circunstância que causa vexame, dor física e necessidade de cuidados especiais em momento no qual a autora já se encontrava fragilizada e em recuperação de parto cesariana. Dano moral fixado em R$ 15.000,00.
4 . DANO ESTÉTICO. O dano estético está também caracterizado, pois as marcas das queimaduras permanecem, mesmo após completa cicatrização
. Indenização fixada em R$ 15.000,00 . RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1005022-35.2022.8 .26.0007 São Paulo, Relator.: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 28/05/2024, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024) (destaco)

O
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau

- R$ 10.000,00 - mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, não comportando redução. Os valores atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza e gravidade das lesões, bem como as condições econômicas das partes.

Do termo inicial dos juros de mora

Assiste razão ao apelante quanto ao termo inicial dos juros de mora. Tratando-se de responsabilidade civil de natureza contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não da data do evento danoso.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO . IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA.
INDENIZAÇÃO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE
PELA CORTE DE ORIGEM. PRESCRIÇÃO ( CC, ART . 200). APURAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. SÚMULA 7/STJ.
ERRO MÉDICO RECONHECIDO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO . AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. (...)
4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "no caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação"
( AgInt no AREsp 1.659.434/SP, Rel . Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 18.6.2020). 5 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1982859 SP 2021/0288552-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Portanto,
deve ser reformada a sentença neste ponto
, para determinar que os juros de mora incidam a partir da citação.

Da forma de atualização monetária

O apelante sustenta que a sentença aplicou indevidamente juros de mora de 1% ao mês cumulados com correção monetária, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC.

Não assiste razão ao apelante neste ponto. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, em se tratando de condenação por danos morais, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, em caso de responsabilidade contratual, a partir da citação (art. 405 do CC).

A taxa SELIC é aplicável apenas em situações específicas previstas em lei, como em débitos tributários, não sendo o caso dos autos. Portanto, correta a aplicação do INPC como índice de correção monetária, cumulado com juros de mora de 1% ao mês.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
determinar
que
os juros de mora incidam a partir da citação
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Majoro a verba honorária devida aos patronos dos autores para 12% sobre o valor da condenação devidamente atualizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025